Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada. Intime-se o agravado a manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator